Tribunal: TJBA
Processo: 8034327-77.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8034327-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA E ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE IGAPORÃ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO ESTADO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração simultâneos opostos pelo Município de Igaporã e pelo Estado da Bahia contra acórdão que, acolhendo preliminares de impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva da SUFOTUR, julgou improcedente ação ordinária, cassou tutela antecipada e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município alega omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários; o Estado aponta contradição na fixação da verba honorária com base em valor da causa reputado irrisório e incompatível com o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o princípio da causalidade para atribuição da verba honorária; (ii) estabelecer se houve contradição na fixação dos honorários sucumbenciais com base em valor da causa considerado incompatível com o proveito econômico, autorizando a fixação por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A improcedência do pedido inicial atrai a aplicação do critério da sucumbência previsto no art. 85, caput, do CPC, sendo desnecessária a análise do princípio da causalidade, que se aplica, em regra, a hipóteses de extinção sem resolução de mérito ou distribuição excepcional dos ônus. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários à luz do resultado do julgamento, inexistindo omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC. Reconhecida no próprio acórdão a impossibilidade de aferir com precisão o proveito econômico da demanda, inviável a fixação dos honorários com base nesse critério. Na ausência de proveito econômico mensurável, incide o art. 85, §8º, do CPC, autorizando a fixação da verba honorária por equidade, observando-se a natureza, importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A fixação por equidade no valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração do Município de Igaporã rejeitados; embargos de declaração do Estado da Bahia acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00. Tese de julgamento: A improcedência do pedido inicial atrai a aplicação do critério da sucumbência, sendo inaplicável o princípio da causalidade, salvo hipóteses excepcionais. A impossibilidade de aferir o proveito econômico autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §8º; 1.022, I e II; 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.623. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8034327-77.2024.8.05.0000, em que figura como embargante e embargado MUNICIPIO DE IGAPORA e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo Município de Igaporã e ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.